Tribunal: TJMT
Processo: 1014097-44.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014097-44.2019.8.11.0000
RECORRENTE: AMOS GENISH e OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AMOS GENISH e OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 35421989):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, porquanto se faz necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária.” (TJMT, RAC 1014097-44.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2020)
Os Embargos de Declaração ID 36686459 foram rejeitados, conforme acórdão ID 54406476.
A parte Recorrente sustenta que houve ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou os argumentos de distinguishing entre este caso e os precedentes decorrentes dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.104.900/ES (Temas 103 e 104) e no 1.110.925/SP (Tema 108); bem como, quedou-se silente acerca da irregularidade constante na CDA.
Aduz que restaram violados os artigos 204 do CTN e 3o da LEF, ao fundamento de que o Fisco não enquadrou nem mesmo as partes de maneira equânime, incluindo na CDA, sem qualquer justificativa, pessoas que sequer constaram na lavratura da NAI, sendo evidente a nulidade do título.
Afirma que houve violação ao art. 803 do CPC, tendo em vista que a nulidade é nítida e não requer dilação probatória, mesmo porque o título executivo padece de certeza, liquidez e exigibilidade.
Recurso tempestivo (ID 57200996).
Sem Contrarrazões ID 64000490.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1022 do CPC. Decisão sem omissão.
A parte Recorrente sustenta que houve ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou os argumentos de distinguishing entre este caso e os precedentes decorrentes dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.104.900/ES (Temas 103 e 104) e no 1.110.925/SP (Tema 108); bem como, quedou-se silente acerca da irregularidade constante na CDA.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e inclusive se manifestou expressamente acerca da hipótese suscitada pelo recorrente, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Na espécie, em síntese, aduz o embargante que o acórdão apresenta algumas omissões, uma vez que não enfrentou os argumentos de ‘distinguishing’ entre o presente caso e os aludidos precedentes vinculantes, quanto não se manifestou acerca da inexigibilidade da CDA e o consequente reconhecimento de ofício desse vício, sem necessidade de dilação probatória.
Contudo, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão aos embargantes.
Como restou exposto no voto condutor do v. acórdão, as alegações dos embargantes foram devidamente afastadas, como se vê:
“No caso, entendo que, primariamente, o argumento eleito não se reveste de robustez suficiente para justificar a presença do elemento em relativo ao fumus boni iuris.
Isto porque, presente o nome do contribuinte na certidão de dívida ativa, compete a ele comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza o referido título executivo, conforme disposto no Código Tributário Nacional, vejamos:
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
Outrossim, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade não permitem dilação probatória, de modo que devem ser incontroversas, em conformidade com o verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:
“A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Assim, não é cabível a exceção de pré-executividade para discutir questão acerca de ilegitimidade de parte, porquanto se faz necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária”.
Ora, no caso sob análise, que trata de pedido de nulidade de CDA por conter nome de corresponsável pela empresa devedora, o tema é pacífico nos Tribunais, inclusive nesta e. Câmara, que não admitem tal arguição em sede de exceção de pré-executividade quando demandar dilação probatória, senão vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE. Incabível exceção de pré -executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, porquanto, faz-se necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária. Recurso não provido”. (N.U 1013892-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
“REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ISSQN — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO E NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — VIA ELEITA — INADEQUAÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO — MANUTENÇÃO. Por demandar dilação probatória, a exceção de pré-executividade não se constitui em via eleita adequada para o exame da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência do tributo, bem como da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pelo que deve ser mantida a decisão do relator que negou seguimento ao recurso. Recurso não provido”. (TJMT, AgR 21568/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/3/2016, Publicado no DJE 14/3/2016).
Além do mais, os dispositivos que alegam os embargantes restarem omissos também não os socorrem porquanto o artigo 204 do CTN e o artigo 3° da LEF tratam da presunção relativa da CDA, e que só pode ser ilidida mediante prova robusta a ser produzida em sede de embargos a execução e não por exceção de pré-executividade.
Outrossim, o art. 803 do CPC estabelece que a objeção visa tão somente à possibilidade de atacar nulidades da execução (como título executivo extrajudicial sem obrigação certa, líquida e exigível; falta de regular citação; falta de verificação do termo ou condição), o que não é este o caso dos autos, não havendo, assim, violação ao artigo citado.
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando cristalino que a única pretensão dos embargantes é a reapreciação da matéria, por não se conformarem com a decisão, e a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Aduz que restaram violados os artigos 204 do CTN e 3o da LEF, ao fundamento de que o Fisco não enquadrou nem mesmo as partes de maneira equânime, incluindo na CDA, sem qualquer justificativa, pessoas que sequer constaram na lavratura da NAI, sendo evidente a nulidade do título.
Afirma que houve violação ao art. 803 do CPC, tendo em vista que a nulidade é nítida e não requer dilação probatória, mesmo porque o título executivo padece de certeza, liquidez e exigibilidade.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO, NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 393/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM, OBTIDAS MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE VOLTA A CORRER COM A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE DO PROGRAMA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte entende não ser cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória. Precedente: REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973.
2. No presente caso, o acórdão recorrido consignou que a tese levantada pela parte recorrente necessitaria de dilação probatória. Assim, rever tal conclusão significa adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial.
3. A orientação desta Corte Superior de Justiça é de que, havendo o parcelamento da dívida, a prescrição interrompida volta a correr com a exclusão formal do contribuinte do programa. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.534.271/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.3.2020;AgInt no REsp. 1.372.059/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.10.2016.
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1571720/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1014097-44.2019.8.11.0000
RECORRENTE: AMOS GENISH e OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por AMOS GENISH e OUTROS com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 35421989):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, porquanto se faz necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária.” (TJMT, RAC 1014097-44.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2020)
Os Embargos de Declaração ID 36686459 foram rejeitados, conforme acórdão ID 54406476.
A parte Recorrente sustenta que houve ofensa ao artigo 5o, LV, ao fundamento de que não foram citados no processo administrativo, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Recurso tempestivo (ID 57200996).
Sem Contrarrazões ID 64000490.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral.
Tema 660 do STF.
Analisando os autos, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que inexiste repercussão geral quando a discussão gravita em torno de suposta afronta ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme exposto no TEMA 660 do STF, in verbis:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de recursos repetitivos, observando o TEMA 660 do STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV